Tribunal: TJES
Processo: 5019126-76.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019126-76.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO DE SOUZA PACHECO
RECORRIDO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5019126-76.2024.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

EMBARGAD
O
:
MÁRCIO DE SOUZA PACHECO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado do autor para declarar a nulidade da cláusula de Tarifa de Seguro Prestamista e determinar a restituição simples do valor de R$ 750,58.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, argumentando que a contratação do seguro prestamista não configurou "venda casada". Defende que o serviço foi formalizado em instrumento autônomo, apartado do ajuste de financiamento, contando com a anuência e assinatura do consumidor. Alega, ainda, que o acórdão ignorou a tese firmada no Tema 972 do STJ, pois a ausência do seguro no corpo do pacto principal afastaria a abusividade e o dever de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Da análise dos autos, conclui-se que a real pretensão da parte não é sanar vício integrativo, mas promover a inadmissível rediscussão do mérito, o que é vedado nesta estreita via recursal.

5
.

O acórdão fundamentou, contudo, que a cláusula da proteção securitária constava pré-impressa e assinalada no formulário de adesão. Não houve comprovação de que foram oferecidas alternativas reais de escolha ao aderente, o que atrai a incidência do Tema 972/STJ e caracteriza a prática abusiva prevista no art. 39, I, do CDC.

6
.
Assim, a existência de termo apartado, por si só, não elide a natureza da venda casada quando a contratação ocorre de forma simultânea e vinculada ao crédito bancário. Destarte, inexiste qualquer vício de clareza a ser sanado pela via integrativa.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)